Tribunal: STF
Processo: ARE 1499187
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. TAXA DE OCUPAÇÃO. IMÓVEL INCRUSTADO EM TERRENO CUJA PARTE DA ÁREA E CARACTERIZADA COMO TERRENO DE MARINHA. UNIDADES REGIDAS POR REGIME CONDOMINIAL. ÔNUS DO PAGAMENTO POR TODOS OS CONDÔMINOS INDISTINTAMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 1º, §2º DA LEI 4.591/64. PREVALENCIA DO VOTO MAJORITÁRIO DA ASSENTADA TURMÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. O objeto da divergência do presente recurso consiste em desvendar a quem, em um condomínio edificado em terreno cuja parte da área é caracterizada como «terreno de marinha», compete o pagamento da taxa de ocupação relativa a essa fração ideal, se a todas as unidades componentes do regime condominial, indistintamente, ou, apenas àquelas situadas em terras da União.



    2. Nos termos do art. 1º, §2º da Lei 4.591/64, cabe a cada unidade do condomínio, como parte inseparável, uma fração ideal do terreno e coisas comuns, do que se depreende ser mesmo cabível a todas as unidades do imóvel, indiscriminadamente, o rateio da taxa de ocupação sob foco, tal como entendeu o voto prevalecente na assentada de julgamento turmário.



    Embargos infringentes a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 20, inciso VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. Eis a ementa [trecho] do decisum:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TERRENO DE MARINHA/ACRESCIDO DE MARINHA. CARACTERIZAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. DEVIDA. CONIDOMINIO. COBRANÇA INDIVIDUALIZADA.



      (...)



    2. Os imóveis em.alusão se constituem das salas de n.s. 01 a 07, edificadas em terreno que é considerado parte próprio e parte de marinha. A caracterização do terreno como de marinha deu-se nos termos do que reza o art. 2º do Decreto-Lei n. 9.760/46 e o fato de o Riacho Salgadinho, que passava pelos fundos do terreno onde se localizavam os referidos imóveis, ter tido o seu curso desviado, não altera a sua qualificação como bem dominial da União, porque ele já estava definido como tal antes-mesmo da referida mudança do curso do riacho. 



    3. Na verdade, o que se constata é que a mudança do curso do rio realizou-se, de forma artificial, por volta dos anos de 1946/49, conforme informações da Gerência Regional da SPU no Estado de Alagoas/AL, às fls. 84/185. Esta mudança resultou no aterro do trecho em que esta situado o imóvel em questão, dando origem, portanto, ao acrescido de marinha em direção ao rio em continuidade ao terreno de marinha, a teor do art. 3º do citado diploma legal.4. A parte autora, não logrou comprovar a descaracterização dos seus imóveis (parte da sala 5 e a totalidade das salas 6 e 7) como «terreno de marinha/acrescido de marinha», cujo ônus lhe caberia.



    (...)



    5. Segundo a União, às fls. 185, através da Gerência Regional do Patrimônio no Estado de Alagoas, o cabimento da cobrança da taxa de ocupação sobre todos os imóveis se justifica, porquanto "em conformnidade com as instruções regulamentares vigentes, atualmente a ON-GEADE-004, DE 28/02/2002, a localização dá unidade condominial (sala/loja), em relação às partes do terreno total que estão caracterizadas como terreno próprio e como terreno de marinha/ acrescido de marinha".



    6. No tocante à responsabilidade pelo pagamento da taxa de ocupação ficou vencido o Relator que defendia a atribuição do referido ônus apenas aos condôminos proprietários dos imóveis situados nos terrenos de marinha.



    7. Prevaleceu o entendimento, segundo o qual, é de se aplicar à hipótese o que prevê a Lei 4.591/64, que assim dispõe em seu art. 10, §2º: a cada unidade caberá, como parte inseparável, uma fração ideal do terreno e coisas comuns. Para os demais integrantes desta e. Primeira Turma, o critério adotado pela UNIÃO, de considerar a proporção do terreno total do condomínio, o que é terreno de marinha ou não, e aplicar em relação a cada sala do condomínio indistintamente, revela-se o critério mais acertado, porquanto em consonância com o os ditames do referido dispositivo legal.



    (...)



    Acerca do tema, cumpre-se trazer à colação a regra insculpida no art. 1º, § lº da Lei 4.591, de 16.12.1964, que preceitua com precisão:



    Art. 1º As edificações ou conjuntos de edificações, de um ou mais pavimentos, construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins residenciais ou não-residenciais, poderão ser alienados, no todo ou em parte, objetivamente considerados, e constituirá, cada unidade, propriedade autônoma sujeita às limitações desta Lei.



    § 1º Cada unidade será assinalada por designação especial, numérica ou alfabética, para efeitos de identificação e discriminação.



    § 2º A cada unidade caberá, como parte inseparável, uma fração ideal do terreno e coisas comuns, expressa sob forma decimal ou ordinária.



    7. Como se vê, nos termos da lei, cabe a cada unidade do condomínio, como parte inseparável, uma fração ideal do terreno e coisas- comuns, do que se depreende ser mesmo das as unidades do imóvel, indiscriminadamente, o rateio da taxa de ocupação sob foco, tal como entendeu o voto prevalecente na Turma, a meu modesto sentir, acertadamente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente